Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021767-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA PARA A HIPÓTESE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o escritório GALERA MARI e o BANCO BRADESCO S.A. A instituição financeira alegou julgamento extra petita e existência de quitação contratual. O autor, por sua vez, insurgiu-se contra o valor fixado a título de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios; (
ii
) definir se a existência de contrato escrito e termos de quitação impedem o arbitramento judicial da verba honorária; (
iii
) estabelecer se o valor arbitrado na sentença é proporcional aos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento extra petita quando a decisão observa os limites da causa de pedir e do pedido expresso na inicial, sobretudo quando o provimento é decorrência lógica das alegações deduzidas, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp n. 2.000.701/PR).

4. A existência de contrato escrito com previsão de pagamento vinculado ao êxito da demanda não afasta a possibilidade de arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral e ausência de cláusula específica para essa hipótese, conforme pacificado pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT e
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

5. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não especificam quais processos ou atividades abrangem, sendo inidôneos para comprovar a quitação dos honorários discutidos, conforme precedentes do TJ-MT (N.U 1003378-98.2024.8.11.0041 e AC 1014925-09.2022.8.11.0041).

6. Diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão e da inexistência de proveito econômico mensurável, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 c/c art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

7. As provas constantes nos autos demonstram que o escritório realizou apenas quatro manifestações simples e não houve atos efetivos de constrição patrimonial ou citação da parte adversa, revelando-se razoável o valor arbitrado em R$ 6.825,00 como compensação proporcional aos serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A sentença que aprecia pedido de arbitramento de honorários advocatícios não incorre em julgamento extra petita quando limita-se aos pedidos expressos na inicial.

2. A cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito não impede o arbitramento judicial quando há rescisão unilateral imotivada e ausência de previsão contratual para essa hipótese.

3. O arbitramento judicial por apreciação equitativa é cabível quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável e a remuneração proporcional aos atos praticados pode ser avaliada conforme critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022,
DJe
01.09.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.08.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.10.2023,
DJe
18.10.2023;

TJ-MT, N.U 1003378-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.09.2025, DJE 23.09.2025;

TJ-MT, AC 1014925-09.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023, DJE 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, individualmente, em face de sentença proferida pel
a MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários
,
parcialmente procedente o pedido autoral, arbitrando os honorários advocatícios devidos ao escritório autor no importe de R$ 6.825,00
.

No apelo, o
primeiro ap
elante, Galera Mari e Advogados Associados, persegue a

reforma da sentença vergastada para majorar os honorários advocatícios, defendendo que a
necessidade de aplicação do artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94, com observância obrigatória dos critérios previstos nos §§ 2o a 10 e §20 do artigo 85 do CPC/2015, os quais determinam a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico obtido
.

Ressalta que o
labor exercido pelo escritório foi desenvolvido durante mais de 11 anos no processo de execução n.o 0002211-40.2013.8.11.0044
,
cuja atuação extrapolou a mera produção de peças
processuais, englobando atividades administrativas, negociais e operacionais para o Banco Bradesco
, pugnando, com isso, sejam os honorários
arbitra
d
os
entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, que perfaz
R$ 2.286.082,26
.

Por seu turno, o
Banco Bradesco S.A
,

em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença por entender configurada decisão
extra petita
, uma vez que o juízo de origem teria extrapolado os limites do pedido inicial ao reconhecer honorários não pleiteados ou já adimplidos.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito, acompanhado de aditivos, que disciplinaram de forma expressa a forma de remuneração, afastando, assim, qualquer possibilidade de arbitramento judicial. Argumenta que todos os serviços efetivamente prestados pelo recorrido foram devidamente remunerados, conforme demonstrado pelos termos de quitação anuais e pelas cláusulas contratuais específicas, que inclusive previram renúncia a outras eventuais pretensões.

Defende, ainda, que o pedido formulado na origem não diz respeito a valores já quitados, mas sim a supostos lucros cessantes decorrentes da ausência de êxito em demandas judiciais, hipótese que não autoriza nova condenação. Ressalta que o arbitramento de honorários nestes moldes configuraria enriquecimento sem causa do recorrido, em afronta à boa-fé objetiva e à autonomia da vontade contratual. Alega, ademais, que não houve a devida apreciação das provas, especialmente quanto aos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, cuja validade já foi reconhecida em decisões anteriores proferidas por este mesmo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, aponta omissão e fundamentação insuficiente na sentença no que tange ao
quantum
arbitrado, o que violaria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões judiciais, razão pela qual requer a reforma integral da decisão para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas (Id.
306614902
e Id.
306614903
).

A matéria dispensa intervenção da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio,
assim como já manifestado em outras oportunidades, tenho q
ue
a preliminar
aventada pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar no exame do mérito dos recursos interpostos, ressalto que os fatos ora discutidos já foram reiteradamente analisados em diferentes demandas ajuizadas pelas mesmas partes, inclusive em feitos sob a relatoria deste julgador. O Escritório
GALERA MARI
pleiteia o arbitramento judicial de honorários relativamente aos processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato promovida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo, para tanto, ajuizado diversas ações que abarcam de três a cinco processos cada.
T
rata-se
, então,
de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado, contando com ampla jurisprudência nesta Corte Estadual
, inclusive desta c. Turma Julgadora.

Assim,

depreende-se dos autos que

o escritório GALERA M
ARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou
a presente demanda objetivando o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos autos no
0002211-40.2013.8.11.0044
.

Nesse contexto, sustenta o Escritório
GALERA MARI
que, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO S.A., ocorrida em 19/11/2020, faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados nos processos em questão, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, combinado com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que os honorários fixados pelo Juízo
a quo
devem ser majorados

entr
e
10% e 20%
, de modo a observar os critérios estabelecidos nos dispositivos legais mencionados
.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
requer a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que os honorários fixados na origem sejam significativamente reduzidos.

Ao final da instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente.

Constou da sentença recorrida:

“Vistos.
[
...
]

No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 156840777/156843096)
e também
pelo serviço prestado na ação dos autos n.o
0002211-40.2013.8.11.0044
.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 156843097).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

[...]

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 181504744, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão aCláusula 16.2 do contrato, queprevê
: [...]

Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 181504744, págs. 05/09, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendoentão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

[...]

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção do processo que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes
do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

[...]

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

[...].

§2o.Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

(Negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*Processo no 0002211-40.2013.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA/MT→
A atuação se iniciou em 20/09/2013, com o ajuizamento da ação, e consistiu, basicamente, na realização de diligências em busca da citação do réu e pedido de penhora.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a
complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro os honorários advocatícios R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais)
.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[...]
”

(Id.
197130567
–
PJe
de origem).

Pois bem.

Inicialmente
,

no que tange à alegação de decisão
extra petita
suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A., cumpre ressaltar que tal vício não se verifica na sentença recorrida. Desde o ajuizamento da ação, a pretensão do autor restringiu-se ao arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), o qual determina a observância dos §§ 2o a 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. A sentença, portanto, limitou-se a analisar o pedido formulado, respeitando os limites da causa de pedir e dos requerimentos expressamente deduzidos na inicial.

Vale destacar que
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Seguindo, quanto a alegação de que havia contrato expresso, como já entendido em outras oportunidades, reitero que o
c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.
”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

Ademais, restou incontroverso nos autos que não houve estipulação contratual ou ajuste expresso entre as partes acerca da fixação de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Diante dessa lacuna, impôs-se o ajuizamento da presente demanda, a fim de que se proceda ao arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994
,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
g.n
.)

A propósito:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Outrossim, destaca-se
que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO S.A. não têm o condão de eximir a instituição financeira do pagamento dos honorários relativos aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato. Isso porque não especificam a quais processos ou atividades se referem, não podendo, portanto, ser considerados prova idônea de quitação dos honorários ora reclamados.

Sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, inclusive em casos de minha Relatoria,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
A cláusula contratual que prevê remuneração condicionada ao êxito não impede o arbitramento judicial
, quando há rescisão unilateral imotivada da avença e inexistência de estipulação específica para essa hipótese.

4. Não há prova de quitação específica dos honorários relativos aos processos indicados na petição inicial
, sendo incabível presumir quitação geral sem observância do art. 320 do CC.

5. O arbitramento judicial é admissível para remunerar proporcionalmente os serviços efetivamente prestados até a
revogação do mandato
, evitando enriquecimento sem causa.

6. A fixação originária dos honorários em R$ 56.677,87 mostrou-se excessiva diante dos atos processuais praticados, justificando sua redução para R$ 35.000,00, valor compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
[...]”
(
TJ-MT

N.U 1003378-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

“
[
...
]
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que
não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”
(TJ-MT - AC: 10149250920228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023) (
g.n
).

Prosseguindo,
passa-se à análise
d
o
quantum
arbitrado pelo Juízo

a quo

na sentença impugnada, questão que foi objeto de inconformidade manifestada em
ambos os recursos
.

Não obstante os argumentos apresentados pelas partes em suas respectivas razões, após uma análise minuciosa da questão, entendo que
nenhuma das pretensões recursais merece acolhimento.

Explico.

Como já exposto, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente. Diante disso,
é correto
o arbitramento judicial dos honorários, uma vez que o instrumento contratual não previa forma de remuneração específica para essa hipótese.

Ressalte-se que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários referentes às etapas concluídas, permanece o direito à percepção da verba ora pleiteada, tendo em vista que o contrato possuía natureza
ad
exitum
, vinculando a maior parcela da remuneração às verbas sucumbenciais, apuráveis a partir do benefício econômico obtido pelo Banco. Assim, justifica-se o arbitramento judicial dos honorários em razão dos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Nessa esteira:

“(...) 1.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, o art. 85, do CPC, prescreve que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (
g.n
.)

Embora o Código de Processo Civil estabeleça
parâmetros
a serem observados,
no caso em análise não é possível fixar os honorários com base
nos percentuais apresentados pelo
§ 2o do art. 85
(10 a 20%)
. Isso porque o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes da prolação de sentença nos processos correspondentes, inexistindo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável.

Assim, o arbitramento judicial
deve ocorrer por apreciação equitativa
, nos termos do § 8o do referido dispositivo, distinguindo-se dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza processual e vinculam-se ao resultado da demanda.

Nessa perspectiva,
vejo que o
Escritório de Advocacia
acostou a
peça inaugural
cópia da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
no
0002211-40.2013.8.11.0044
, objeto de seu pedido de arbitramento. A demanda a
juizada em 20/09/2013 objetivando a satisfação do crédito – à época – de R$ 543.952,32 (Id.
156843119
– pág. 14).
Além da petição inicial, o
Escritório de Advocacia

realizou
mais

04 (quatro) atos
, e,
não obstante o tempo de tramitação dos autos
,
tratou-se
de
manifestações simples
, com a
juntada de
comprovante
s
de pagamentos e pedido de impulsionamento
do feito.

Outrossim, ainda que o escritório
GALERA MARI
aduza que atuou em
diversas fases processuais, incluindo atos extrajudiciais e diligências técnicas complexas
,
tais alegações se estabelecem apenas no campo argumentativo. O
que se
depreende
dos autos é que, enquanto patronos da instituição financeira naquel
a demanda
, não houve sequer a citação da parte
execut
ada ou quaisquer atos efetivos de constrição patrimonial, ao passo que se revela desproporcional a pretensão de que os honorários sejam arbitrados em porcentagem sobre o valor atualizado da causa,
equivalente a R$ 2.286.082,26
, já que não houve êxito na satisfação do crédito.

Com isso,
entendo que o valor
de
R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais),

arbitrado na origem,
corresponde
adequadamente aos serviços prestados
no processo
ora em análise, especialmente ao se considerar que
, no caso,
os causídicos desempenharam, majoritariamente, diligências voltadas ao impulsionamento da ação
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
GALERA MARI
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo
incólume
os termos da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários de
sucumbência,
uma vez que já fixados em seu patamar máximo.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025